Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-90.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002339-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL OUTO MATOS (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 029.344.781-06 (VÍTIMA), NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE - CPF: 044.708.021-07 (VÍTIMA), PATRICIA SIMONE KRANZ CACOL - CPF: 029.482.941-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS NOS MOLDES DA DENÚNCIA
– PROCEDÊNCIA –
1.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA

– PROVA ORAL IDÔNEA E APTA A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
2.
INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – DEMONSTRADO QUE O RÉU PERPETROU O DELITO POR VÁRIAS VEZES NO DECORRER DE OITO MESES –
3.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

Comprovadas sobejamente a materialidade e a autoria do delito de concussão, em especial pelas declarações uníssonas e coesas da vítima, aliadas a outros elementos de prova dos autos, como a prova oral produzida, de rigor a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos moldes da denúncia em relação a uma das vítimas.

2.

Deve incidir a continuidade delitiva no caso (art. 80 do CPM), haja vista que o delito foi perpetrado diversas vezes ao longo de oito meses, todavia, imperiosa a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aplicar o regramento previsto no art. 71 do Código Penal, com o aumento da pena em 2/3.

3.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOEL OUTO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº 0002339-90.2018.8.11.0042, código 509584,
absolveu
o réu
JOEL OUTO MATOS
da imputação do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar), com fundamento no art. 439, ‘e’, do CPM, c/c o art. 386, VII, CPP.

Nas razões recursais, acostadas ao ID 153791283, o i. Ministério Público pleiteia a condenação do acusado, consubstanciada na suficiência de provas das práticas delitivas em desfavor da vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade.

Nas contrarrazões, vistas no ID 153791288, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 170307164, opina pelo
pr
ovimento
do recurso ministerial, a fim de ser incurso no art. 305, por diversas vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 153791187), que a partir de julho de 2016 até fevereiro de 2017, na sede do 10º Comando Regional da Polícia Militar, na cidade de Vila Rica/MT, o apelado
TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da
vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não prejudicá-la em processo de sindicância, no qual era autoridade delegante e a ofendida sindicada (FATO 1).

Extrai-se da exordial acusatória que a partir do segundo semestre de 2016, o
réu JOEL
exigiu, direta e indiretamente, em razão da função, vantagem indevida da
vítima Patrícia Simone Kranz
. Em síntese, no fim do ano de 2016, o recorrido chamou a ofendida para ir até a cidade de Confresa/MT passar o Réveillon e conversar a respeito do processo que ela tinha contra seu companheiro, à época, SD PM Maycon de Souza Pereira, de natureza de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, se prevalecendo da função de Oficial Superior, o acusado compeliu vantagem indevida à vítima, consistente na prática de relação sexual com ele, o que de fato ocorreu, e, posteriormente, continuou exigindo que mantivesse relações sexuais e encontros com ele, sob ameaças de prejudicar o SD PM Maycon (FATO 2).

Consta da narrativa ministerial ainda que além das citadas vítimas, o recorrido
JOEL
, usava de sua condição de superior hierárquico para constranger outras vítimas, como a SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade, que foi sua aluna no 30º Curso de Formação de Soldado, e sofreu várias investidas de seu comandante, ora acusado, entre os meses de maio a agosto de 2016.

Ademais, o
parquet
requereu a incidência da regra disposta no art. 80 do CPM, uma vez que foram múltiplas condutas ilícitas perpetradas pelo recorrido.

Por esses fatos, foi
denunciado
pela prática dos crimes de concussão, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na improcedência da pretensão punitiva estatal e na sua
absolvição
como incurso nas penas do crime previsto no art. 305, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar (ID 153791281), contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

O Código Penal Militar assim o tipifica o crime ora em apreço:

“Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos.”

Nas lições de Nelson Hungria, pode-se encontrar a seguinte definição sobre o delito e a descrição a respeito do verbo nuclear do tipo,
in verbis
:

“O crime de concussão (do latim concutere – verbo empregado quando se queria significar o ato de sacudir uma árvore para fazer cair os frutos), segundo o conceito tradicional, é uma espécie de extorsão praticada pelo funcionário público (com abuso de autoridade) contra o particular, que cede ou virá a ceder metu publicae potestatis.

(...)

Exigir é impor como obrigação ou reclamar imperiosamente. A exigência pode ser formulada diretamente, a viso aperto ou facie ad faciem, sob a ameaça explícita de represálias (imediatas ou futuras), ou indiretamente, servindo-se o agente de interposta pessoa, ou de velada pressão, ou fazendo supor, com maliciosas ou falsas interpretações, ou capciosas sugestões, a legitimidade da exigência. Não se faz mister a promessa de infligir um mal determinado: basta o temor genérico que a autoridade inspira. (...) O que se faz indispensável é que a exigência se formule em razão da função. Cumpre que o agente proceda, franca ou tacitamente, em função da autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade.”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958. pp. 356 e 359).

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta em suas razões recursais que há provas robustas nos autos que ampararam a condenação do apelado pelo delito de concussão contra a vítima SD PM Jéssica (FATO 1 narrado na denúncia), aduzindo que, além das imagens (
printscream
) de conversas do
whatsapp
cedidas pela ofendida, também consta do feito as mensagens extraídas dos aparelhos celulares da vítima e do acusado, os quais foram submetidos à perícia técnica, bem como a prova oral colhida em Juízo.

Com a minuciosa análise das provas carreadas ao presente feito, observo que a
pretensão ministerial merece amparo
.

A
materialidade e a

autoria delitivas
ficaram comprovadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, em especial, as provas orais produzidas durante a persecução penal.

Impende consignar de início que o magistrado de primeira instância acolheu a preliminar arguida pela defesa, em sede de alegações finais, de inadmissibilidade probatória das conversas extraídas via
whatsapp
, por meio de
prints
, ante a não demonstração da sua autenticidade, reconhecendo a
ilicitude de tais provas
.

Em decorrência disso, o acusado JOEL foi absolvido em razão da insuficiência de provas, tendo o julgador sentenciante considerado que a prova testemunhal produzida em nada corroborou a versão apresentada pela vítima SD PM Jéssica, por serem testemunhas “de ouvir dizer”, de modo que a palavra da ofendida ficou isolada no feito.

Dessume-se da decisão combatida que os demais membros do Conselho de Justiça acompanharam o magistrado prolator da sentença, na íntegra, resultando na absolvição do apelado.

Oportuno mencionar que um dos motivos para o Juízo
a quo
ter considerado que não ficou demonstrada a autenticidade das conversas do
whatsapp
fornecidas pela vítima SD PM Jéssica e até mesmo pela soldado citada na denúncia, Neiriane, decorreu do fato de que a vítima Patrícia (FATO 2) alegou posteriormente, em sede inquisitiva, que teria “fabricado” uma conversa entre ela e o réu, posto que o acusado tinha perpetrado a conduta criminosa no telefone, verbalmente, e porquanto não tinha como provar criou a conversa no
whatsapp
– destaca-se que a referida ofendida não foi encontrada para prestar depoimento judicialmente.

Todavia, o fato de uma das vítimas ter forjado provas, resultando, por óbvio, na invalidade das conversas juntadas por ela, não conduz necessariamente na invalidação das demais provas juntadas aos autos pela outra vítima e demais partes;
in casu
, as policiais Jéssica e Neiriane juntaram diversas conversas privadas que tiveram com o acusado, por meio de transcrição e de captura da tela (
prints
) do
whatsapp
, e atestaram a veracidade de tais conversas em todas as ocasiões em que foram ouvidas, oportunidades em que afirmaram que o apelado JOEL perpetrava as condutas ilícitas via mensagens no telefone e também pessoalmente.

Nesse contexto,
ainda que se desconsidere os
prints
das conversas do
whatsapp
, como o fez o magistrado de origem, ao declarar a ilicitude de tais provas, observa-se que
há outras provas aptas a amparar a condenação, especialmente as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e há que considerar ainda que as condutas ilícitas ocorreram também pessoalmente
, sendo irrelevantes as mensagens extraídas do
whatsapp
.

A
vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
ratificou suas declarações em sede judicial, esclarecendo que tudo começou quando ela teve esse processo contra ela (sindicância), que respondia por lesão corporal e sequestro, e então depois que tomou conhecimento desse processo e passados alguns dias começaram as condutas por parte do apelado. Disse que ele se valia disso para fazer exigências explicitas de vantagem sexual, que ele alegava que seu processo era um caso grave e precisava “ir para sombra”, afirmando que ele usava muito esse termo. Narrou que ele falava que queria sair com ela e não ligava se ela tivesse uma “vida livre”, outros relacionamentos, que ele era aberto; que ele deixava claro que poderia ajudá-la com o processo, pois conhecia alguém no Ministério Público e outras autoridades, mas que para isso ela precisava “ir para sombra” e fazer o que ele queria.

Relatou que o acusado falava as coisas por mensagem e pessoalmente, que sempre a chamava na sala dele, de modo que ninguém presenciava; ao ser questionada se alguma vez houve toque físico por parte do apelado, disse que certa vez ela estava na sala dele e quando foi sair ele a segurou pelo braço e falou que não tinha terminado a conversa ainda.

Outrossim, a ofendida confirmou o teor das falas do recorrido –
“nada vinha de graça, que se quisesse algo teria que ficar com ele”
;
“se você quiser só dar pode dar, eu só vou te comer, se você quiser ficar com outra pessoa, pode ficar, porque não vou te impedir”
–, afirmando que foram mensagens enviadas por ele pelo
whatsapp
. Aduziu que respondia algumas mensagens, que depois parou de responder e trocou de número, mas que teve que fornecer o novo número de telefone para o réu. Respondeu que nenhum momento cedeu às investidas do apelado e que se sentia muito coagida, considerando que era recém-formada e só tinha ela de policial feminina na época.

Disse que as condutas perduraram até o momento em que efetuou a denúncia, que veio a Cuiabá e foi orientada a formalizar a denúncia perante a Corregedoria, sendo que forneceu todas as conversas entre eles. E ainda, respondeu que antes de realizar a denúncia formulou pedido de remoção/transferência para outra cidade, esclarecendo que passou mais de mês e ele insistia nas investidas, então fez o pedido a fim de encerrar a situação, mas que o pedido foi negado, não sabendo dizer o porquê; respondendo que o pedido foi efetuado no mesmo local em que o réu era o Comandante.

Sobre esse pedido de transferência para outra cidade, conquanto não tenha explicitamente mencionado os fatos delitivos que ora se expõem, nota-se que Jéssica motivou o seu pedido dizendo que:
“tendo em vista que a algum tempo venho encontrando problemas no ambiente de trabalho (...) não me encontro mais em condições de trabalhar neste 10° Comando Regional, de algum tempo para cá não estou mais conseguindo dormir, no entanto percebo que minha escala não muda e não tenho mais minha rotina de trabalho, parece até que tem alguém querendo me prejudicar”
(
sic
), demonstrando, indiretamente, a tormentosa situação que vivenciava.

Destarte,
os relatos judicializados efetuados pela ofendida guardam sintonia com seus relatos prestados em sede inquisitiva
, de modo que nas duas fases processuais em que foi ouvida prestou
declarações uníssonas e coesas
, o que foi inclusive ressaltado na sentença.

A vítima SD PM Jéssica asseverou perante o Conselho Especial de Justiça que não tinha motivo algum para efetuar tais acusações contra o recorrido, pois nem sequer conhecia ele antes desses fatos, de modo que não era nada pessoal. Afirmou categoricamente que ele deixava claro que poderia favorecê-la ou prejudicá-la. Ademais, aduziu que sobre o processo que respondeu administrativamente foi punida com seis meses de prisão, e depois houve a reabertura da sindicância e então foi “anulada” a sanção de sua ficha.

A ofendida esclareceu ainda que toda essa situação lhe causou problemas psicológicos e atrapalhou sua vida, afirmando que teve amenorreia, que é a ausência de menstruação e ficou assim por cerca de oito meses; teve bruxismo e teve ansiedade generalizada, dizendo que fez tratamento e tomou remédio por causa disso, e aduziu que hoje está melhor e sabe lidar com sua ansiedade.

Com efeito, a palavra da vítima merece especial valor probatório, mormente porque, em casos como o dos autos, a conduta delitiva ocorre às ocultas, sem a presença de testemunhas, e na presente hipótese há que considerar que, além da palavra segura e coerente da ofendida SD PM Jéssica, esta não se encontra isolada nos autos, havendo prova testemunhal idônea e apta a demonstrar a veracidade de sua narrativa.

A testemunha SD PM Neiriane Paniago da Silva Trindade
narrou em Juízo que ficou sabendo sobre o fato ora em apreço pelas “conversas de corredor” e não presenciou nada sobre esse ocorrido; que soube que a vítima SD PM Jéssica procurou a Corregedoria e relatou os fatos relacionados ao réu; e confirmou que o teor das conversas que tomou conhecimento era de conotação sexual.

Sobre o fato que ocorreu envolvendo ela mesma, esclareceu que durante o curso de formação que participou o apelado era o instrutor e comandante, e naquela ocasião, no início, ele enviou várias mensagens por meio do
whatsapp
e quando tomou “outro rumo” a conversa, dizendo que eram assuntos que não tinham a ver com o curso e passou a suspeitar, parou de responder – falou ainda que apresentou os
prints
à corregedoria –, e então o réu passou a falar coisas pessoalmente. Relatou que percebeu que era “anotada” durante o curso de formação, explicando que ele fazia observações em relação a ela durante o curso, que resultava em “punições”, como por exemplo ficar retida no quartel; que ele fazia piadinhas durante o curso, como por exemplo dizendo que ela era fã dele, e em suas falas mencionava mulher casada, sendo que ela era a única; que ele a chamava em sua sala e falava que se quisesse saber a nota dela só dependia dela, que ela tinha que aproveitar as oportunidades, asseverando que o que dava a entender é que ele tinha interesse em “ficar” com ela, mas disse que não respondia e se afastava.

Não obstante tais fatos não serem apurados nesta oportunidade, eles foram expostos na denúncia – respeitando a ampla defesa e o contraditório –, e merecem atenção, pois demonstra que o recorrido
JOEL
na mesma época, ao longo do ano de 2016, perpetrou condutas similares em relação a Jéssica e Neiriane.

Em relação à vítima SD PM Jéssica, a citada testemunha narrou que uma vez, durante a instrução de tiro, o recorrido pediu para levá-lo para pegar sinal de telefone e deslocaram cerca de 2km, sendo que no local ele lhe disse
“olha o que está acontecendo com Jéssica, você tem que aproveitar as oportunidades, que se eu pegar esses documentos dela, se eu chegar com esses documentos dela em Cuiabá o povo vai rir de mim porque não sou namorado dela, eu não sou nada dela, então você tem que aproveitar as suas oportunidades”
, esclarecendo nesse ponto que Jéssica tinha “problema” administrativo e o acusado citou sobre ela, dizendo-lhe, na mesma ocasião, que devia aproveitar a “oportunidade”.

Com efeito, esse contexto acima relatado pela testemunha demonstra, a
contrario sensu
, que o réu só poderia “ajudar” Jéssica se tivessem um relacionamento amoroso; e ele ainda expôs tal situação para dizer, de maneira implícita, que era para Neiriane aproveitar as “oportunidades”.

A soldado Neiriane asseverou que percebeu que havia uma “perseguição” com ela enquanto era aluna dele no curso de formação, que temia ser prejudicada e a situação a incomodava muito, afirmando diversas vezes que o modo que ele agia era intimidador, bem como relatou que ele sempre deixava claro que onde ele fosse tinha amigos na Polícia Militar e que não adiantava ela correr, questionar, se esconder, ou seja, ir contra ele, pois ele tinha amigos na PM.

Insta consignar que por tais razões ela não relatou os fatos que passou na época do curso, haja vista que era aluna em formação e temia por estar nesta condição, de modo que deu conhecimento às autoridades depois que virou soldado.

Convém destacar que foi questionado à referida testemunha se a vítima em questão (SD PM Jéssica) tinha algum grau de amizade ou mesmo se fizeram curso juntas, e respondeu que não, bem como lhe foi perguntado se Jéssica teria algum motivo para atribuir tais acusações ao apelado e ela disse que não.

Consoante se nota, o depoimento judicial prestado por Neiriane, que inclusive é uníssono com aquele prestado por ela perante à Corregedoria-Geral da PMMT, é
apto a corroborar a palavra da vítima SD PM Jéssica
, isso porque relatou detalhadamente as situações indevidas que passou com o recorrido quando fazia curso de formação com ele, o qual, além de Comandante da PM, era seu instrutor, sendo que o
modus operandi
empregado pelo apelado JOEL era o mesmo, pois se valia da posição hierárquica superior para exigir vantagem de cunho sexual em troca de favorecer ou não prejudicar suas subordinadas em suas situações particulares, a ofendida Jéssica em seu processo administrativo e Neiriane no seu curso de formação; observa-se que o réu enviava mensagens via
whatsapp
e também externalizava pessoalmente, direta e indiretamente, o seu intento de se envolver amorosamente com elas; bem como as duas se sentiram intimidadas e temerosas com o que poderia acontecer com elas, posto que ele dizia claramente que poderia prejudicá-las e que tinha amigos na Polícia Militar e conhecia outras autoridades.

É importante salientar que elas não tinham relação de proximidade, nem mesmo fizeram curso de formação juntas, fatores que poderia eventualmente cogitar que estariam “mancomunadas”.

Ainda sobre os fatos ora em comento, a
testemunha de defesa SD PM Mirian Dias Abreu
, relatou em Juízo, em síntese, que certa vez a vítima SD PM Jéssica, por estar bastante preocupada com seu processo administrativo, lhe perguntou o que achava se ela tivesse algum envolvimento amoroso com o réu se ele poderia ajudá-la em relação a seu processo –
“se eu tivesse um ‘caso’ com ele, será que ele me ajuda, porque tá apertando demais pra mim”
(
sic
); respondendo que Jéssica não comentou sobre as condutas praticadas pelo recorrido, as quais teve conhecimento somente após a denúncia que ela formalizou na Corregedoria, época em que não trabalhava mais naquela localidade; bem como disse que chegou de comentar com o acusado que a Jéssica falou isso, ponderando, naquela ocasião, que ela disse no contexto de desespero pelo resultado do processo; e que ele pediu para ela prestar depoimento em seu favor. Outrossim, esclareceu que isso ocorreu no mês de junho ou julho de 2016.

Essa fala não guarda sintonia com nenhuma outra prova produzida e deve ser analisada com acuidade, pois se de um lado aparenta que Jéssica teria pensado em
agir
com o propósito de ser beneficiada na sindicância, por outro lado é possível verificar que ela pode ter cogitado a possibilidade de
ceder
e se envolver amorosamente ou sexualmente com o réu, a fim de que ele lhe ajudasse de alguma forma em seu processo administrativo, já que era justamente a “oferta” que o acusado lhe fazia, manter relação sexual em troca de ser beneficiada no processo ou, ao menos, não prejudicada.

Frise-se, por oportuno, que a época em que a mencionada testemunha diz ter ocorrido isso corresponde ao período que iniciaram as investidas do apelado com a vítima SD PM Jéssica, o que demonstra ainda mais, a meu ver, a
veracidade da narrativa exposta pela ofendida
.

Convém ponderar que o recorrido em momento algum alegou perante a autoridade judiciária que a vítima SD PM Jéssica se insinuou para ele, ou qualquer coisa nesse sentido, visando ser beneficiada em seu processo, portanto, o que se interpreta do que foi relatado pela testemunha Mirian, no contexto fático-probatório acima exposto, é que Jéssica cogitou ceder à exigência do acusado de se relacionar com ele para que fosse abonada na sindicância; o que por certo é irrelevante para fins de consumação do delito em tela, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida.

Destarte, as demais testemunhas que prestaram declarações em sede judicial em nada acrescentaram sobre os fatos delitivos em exame, pois somente tiveram conhecimento após a denúncia formalizada pela vítima na Corregedoria.

O
apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
, por sua vez, negou as práticas delitivas, aduzindo que tais conversas via
whatsapp
nunca existiram e também não exigiu vantagem sexual pessoalmente; alegou que não teria interesse em favorecer a vítima SD PM Jéssica no processo que respondia e que preza por sua carreira, bem como nunca respondeu a nenhum procedimento por eventual conduta ilícita como a dos autos. Além do mais, confirmou que teve relacionamento amoroso com a “civil” Patrícia, mas que foi consensual e ela já não estava mais se relacionando com o militar que era seu companheiro (SD PM Maycon). E ainda, respondeu que a então vítima Patrícia pode ter imputado a acusação porque queria um relacionamento sério e ele não correspondeu, e não soube precisar o motivo de as demais imputarem tais acusações, aduzindo que Jéssica e Neiriane teriam feito isso a fim de serem transferidas daquela localidade.

Neste ponto, oportuno mencionar que pelo conjunto fático-probatório dos autos não se extrai qualquer razão plausível para a vítima SD PM Jéssica atribuir falsamente tais acusações, uma vez que em nada seria beneficiada, pelo contrário, caso imputasse o delito falsamente ao réu, este não iria ajudá-la de forma alguma na sindicância. Também não se mostra crível que Jéssica e Neiriane tenham imputado tais condutas graves, deliberadamente, visando a transferência de cidade, mesmo porque no caso desta última ainda estava na etapa inicial, em curso de formação, e nem sequer noticiou os fatos naquela ocasião.

Quanto à ofendida em questão, dessume-se dos autos que o pedido de transferência foi formulado em janeiro/2017, sendo que relata que os fatos criminosos ocorreram muito antes, desde julho/2016.

Ressai do feito ainda que foi realizada perícia nos aparelhos celulares do acusado e demais envolvidas (Jéssica, Neiriane e Patrícia), sendo que foi possível extrair apenas alguns dados e foi necessário o uso de aplicativo específico para acessá-los. Consta que o exame pericial foi realizado somente em setembro/2017, de modo que decorreram sete meses desde a denúncia, constatando-se no exame que algumas mensagens do aparelho celular do apelado JOEL foram apagadas.

Não obstante, oportuno trazer o que foi exposto no relatório elaborado pela Corregedoria da Polícia Militar em decorrência da perícia técnica realizada no celular do recorrido,
in verbis
:

“(...) foi possível constatar que o dispositivo na seção ‘Chrome e Web Hislory’ mantinha vasto conteúdo pornográfico do site
‘Xvideos’
(é um site de compartilhamento de vídeos pornográficos), inclusive de conotação fantasiosa (com exibição de sexo entre membros de religião protestante), com títulos do tipo:
‘crente safada .....Mulher de pastor .....cunhada novinha .....pastor que c... as irmãs da igreja’.
Algumas páginas inclusive que são de conteúdos proibidos, com restrição pelo próprio provedor não abrem, os quais podem ser conteúdos de pedofilia.

Conclui-se que o indiciado possui alguma inclinação para fantasias sexuais ocultas e possivelmente criminosas, com tendências à pedofilia. Verifica-se na caixa ‘inbox’ mensagens trocadas com uma interlocutora que manteve relação amorosa, de conteúdo que levanta suspeita quanto aos tipos de agir do indiciado: 22/06/2017 07:49:49 (UTC-4) - +55669****3176
- Eu jamais farei parte das suas fantasias de doido - Seja feliz com suas loucuras - Se trata - Quem tem. Problema é você
. (...)”
– destaques no original.

Ademais, no aparelho celular da vítima SD PM Jéssica foi possível extrair alguns
prints
das conversas entre o réu e Patrícia, já que esta última era sua amiga – dos quais se questiona a autenticidade e foram consideradas provas ilícitas conforme supracitado –, e também conversas relacionadas aos fatos delitivos em exame, mas que ocorreram posteriores à denúncia, não se mostrando suficientes para o suporte probatório necessário.

No aparelho celular de Patrícia foram extraídas várias conversas com Jéssica, em ocasiões distintas, que falavam justamente sobre os fatos criminosos atribuídos ao recorrido que envolvem a Patrícia (FATO 2 narrado na denúncia), mas nada relacionado ao réu e Jéssica, apenas esta demonstrando seu desinteresse em se aproximar do apelado e até mesmo demonstra certa repulsa, citando ter “nojo” dele, também desestimula Patrícia de se envolver com ele – na época não sabia que eles tiveram envolvimento amoroso.

Por fim, poucos dados foram recuperados do celular da SD PM Neiriane, os quais não se relacionavam com os fatos ilícitos.

Nesse contexto probatório, verifica-se que a negativa de autoria vai de encontro com a narrativa da vítima, a qual encontra amparo em elementos de prova colacionados aos autos, de modo que se mostra inviável a absolvição do réu.

Diante de todas essas considerações,
verifica-se que, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, há provas suficientes produzidas no feito que demonstram que o
apelado TENENTE-CORONEL PM JOEL OUTO MATOS
, por diversas vezes,

exigiu de forma direta e indireta, em razão da função que exercia, vantagem indevida da
vítima SD PM Jéssica Rodrigues Andrade
, consistente na prática de relações sexuais com ele, a fim de favorecê-la ou de não a prejudicar em processo administrativo.

Assim,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no
art. 305, na forma do art. 80, ambos do CPM
.

Passo à dosimetria da pena.

O crime em questão prevê a sanção de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais previstas no citado dispositivo legal.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

E, por fim, na
terceira fase
dosimétrica, de rigor a incidência da
continuidade delitiva (art. 80 do CPM)
, haja vista que ficou amplamente demonstrado que o apelado JOEL perpetrou o delito por diversas vezes, ao longo dos meses de julho/2016 a fevereiro/2017, contra a vítima SD PM Jéssica.

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência pátria não é assente quanto a forma de aplicação do crime continuado, se pode ou não incidir a regra prevista no art. 71 do Código Penal, em razão de o Código Penal Militar possuir regramento demasiadamente severo quanto a esse instituto, a fim de se considerar a
exasperação
da pena e não o cúmulo material.

O Superior Tribunal Militar recentemente entendeu pela incidência da regra disposta na legislação comum, ao invés daquela prevista no regime castrense (Apelação Criminal nº 7000494-78.2022.7.00.0000).

Portanto, entendo que deve incidir no presente caso, o
regramento do art. 71 do CP
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando que os crimes foram praticados inúmeras vezes, estabeleço a fração de 2/3 de aumento, perfazendo a pena o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto,
tendo em vista o
quantum
de pena fixado,
conforme art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da ação penal nº 0002339-90.2018.8.11.0042, código 509584, oriunda da 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, para reformar a decisão proferida pelo Conselho de Justiça e
CONDENAR
o réu

JOEL OUTO MATOS
pela prática o crime previsto no art. 305 do CPM, na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023